Tribunal: TJSP
Processo: 0027179-11.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial distribuído ao DIPO, com notícia de ocorrência de crime contra as relações de consumo, nos termos do artigo 7o da Lei no 8.137/90. Redistribuição à Vara especializada de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. Denúncia ainda não oferecida pelo Ministério Público. Conflito de atribuições, não de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial distribuído ao DIPO, com notícia de ocorrência de crime contra as relações de consumo, nos termos do artigo 7o da Lei no 8.137/90. Redistribuição à Vara especializada de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. Denúncia ainda não oferecida pelo Ministério Público. Conflito de atribuições, não de jurisdição. Conflito não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001004293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0027179-11.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ
DE
DIREITO
DA
2a
VARA
DE
CRIMES
TRIBUTÁRIOS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA
CAPITAL,
é
suscitado
MM
JUIZ
DE
DIREITO
DO
DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DIPO 4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a
seguinte
decisão:
Não
conheceram
do
conflito
negativo de jurisdição e determinaram a remessa dos
autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos da
fundamentação. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0027179-11.2020.8.26.0000 - Voto no30.812
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0027179-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA
CAPITAL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE CRIMES
TRIBUTÁRIOS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E
VALORES DA CAPITAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE
INQUÉRITOS POLICIAIS DIPO 4
INTERESSADOS: JUSTIÇA PÚBLICA, JORGE FELICIO PORTELA
LEITE, ROMULO CESAR DE OLIVEIRA, AUC ARQUITETURA,
URBANISMO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP E POSITIVOS HOLDING
PARTICIPAÇÕES LTDA
JD 1o GRAU: THIAGO BALDONI GOMES DE FILIPPO
VOTO No30.812
CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
Inquérito
policial distribuído ao DIPO, com notícia de
ocorrência
de
crime
contra
as
relações
de
consumo, nos termos do artigo 7o da Lei no
8.137/90. Redistribuição à Vara especializada de
Crimes
Tributários,
Organização
Criminosa
e
Lavagem de Bens e Valores da Capital. Denúncia
ainda não oferecida pelo Ministério Público.
Conflito de atribuições, não de jurisdição.
Conflito não conhecido.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0027179-11.2020.8.26.0000 - Voto no30.812
3
VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL em face do MM
JUIZ
DE
DIREITO
DO
DEPARTAMENTO
DE
INQUÉRITOS
POLICIAIS DIPO 4, nos autos do inquérito instaurado
para investigação de Jorge Felício Portela e Rômulo
César de Oliveira.
Argumenta o suscitante que a infração
imputada aos investigados configura crime contra a
relação de consumo, razão pela qual está excluída da
competência da vara especializada prevista no artigo
2o da Resolução no 811/2019 do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo.
Processado o presente conflito negativo
de jurisdição, foi designado o MM. Juiz de Direito
suscitante
da
1a
Vara
de
Crimes
Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da
Capital para apreciar as medidas urgentes.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela competência do juízo de Santo André, local
da consumação do crime.
É o relatório.
O conflito de jurisdição não deve ser
conhecido.
Isso
porque
ainda
não
houve
o
oferecimento de denúncia, de forma que não externada a
opinio delicti pelo órgão acusatório. E, sendo o
Ministério Público o titular da ação penal, certo é
que
não
caberia
ao
Judiciário
definir
as
especificações de denúncia ainda não oferecida.
Assim sendo, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0027179-11.2020.8.26.0000 - Voto no30.812
4
conflito
negativo
de
jurisdição,
mas
sim
de
atribuições a ser dirimido pelo I. Procurador Geral de
Justiça, nos termos da regra preconizada pelo art. 10,
inciso X, da Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição e determino
a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça,
nos termos da fundamentação.
Cumpra-se e comunique-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO